Tribunal: TJMT
Processo: 1011092-71.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011092-71.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IRENE DA SILVA INACIO DE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 052.755.028-00 (APELANTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu a parte reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, diante do instrumento assinado juntado e que não recebeu o valor solicitado, diante do comprovante de pagamento indexado, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida cabível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1011092-71.2020.8.11.0002 interposto por IRENE DA SILVA INACIO DE OLIVEIRA DE ARAUJO contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 135345666 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em quinze por cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), suspensos diante da justiça gratuita deferida.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 135345668 é consumidora dos serviços prestados pelo Apelado (agência 4407 – C/C: 10961529), inclusive usava a tal conta para receber o benefício do INSS. 2. Ocorre que a Apelante identificou em sua conta a contratação de um empréstimo dividido em 48 vezes de R$ 446,77 o que totaliza o importe de R$ 21.444,96, já tendo sido descontados 4 parcelas, totalizando o valor arbitrário de R$ 1.787,08 (hum mil, setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos;

Alega que o Apelado com a intenção de ludibriar o douto juízo, juntou no ID 36495756 um contrato e áudio datado de 07/03/2018, portanto, se refere a contrato antigo, ocorre que o empréstimo citado na exordial é em relação aos descontos ilegais ocorridos em 07/2019 e não o contrato firmado em 2018. 5. Cabe ressaltar, que a Apelante possuía um empréstimo e que já foi devidamente quitado (contrato n. 0033-4407-320000257790).

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença de piso.

Contrarrazões sob ID. 135345672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por IRENE DA SILVA INÁCIO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO, doravante denominada recorrente, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, doravante denominada recorrida.

Narrou a autora/recorrente que é consumidora dos serviços prestados pelo banco requerido/recorrido, porém, identificou em sua conta a contratação de um empréstimo dividido em 48 vezes de R$ 446,77 totalizando o importe de R$ 21.444,96. Afirmou ser indevido o empréstimo por não o ter realizado, nem autorizado terceiros.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se no equivoco sentencial que julgou a demanda improcedente vez que o contrato impugnado não se refere ao mesmo que a parte recorrida comprovou nos autos.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Pois bem, a despeito de toda a argumentação tecida pela apelante, é forçoso reconhecer que razão alguma lhe assiste, não comportando qualquer reparo a sentença de 1º Grau, senão vejamos:

“Como a própria autora alega na inicial, a mesma já usufruía de serviços prestados pela ré.

As partes celebraram um contrato no ano de 2018, conforme documentos anexados de Id. nº 36495745, onde a autora realizou a abertura de conta, contratação de crédito e demais serviços bancários.

A dívida em questão é decorrente de uma renegociação entre as partes, formalizada através de telemarketing, conforme documento de Id. nº 36495756.

Na ocasião a autora entrou em contato com a ré e firmou contrato de empréstimo denominado crédito unificado com proteção, quitando seu saldo devedor (conta corrente, empréstimo pessoal e cartão de crédito) proporcionando o pagamento de forma parcelada.

O áudio juntado nos autos mostra a regularidade do débito, já que o devido contrato foi celebrado com extrema clareza, sendo especificados os serviços a serem contratados, os juros, a forma de pagamento (desconto em conta), a quantidade de parcelas e a data de vencimento mensal.

Na audiência de instrução, inclusive, o advogado da ré apresentou o áudio, e ao final, questionou a autora se reconhecia sua voz. A mesma respondeu que a gravação era de 2018, em seguida o defensor afirma ser de 2019, e a autora rebate dizendo ser de 2018 e não se recordava mais. Id. nº 58564370.

Mesmo se o empréstimo unificado tivesse sido celebrado no ano de 2018 como afirma a requerente, foi parcelado em 48 vezes, ou seja, após quatro anos as parcelas se encerrariam, finalizando o contrato no ano de 2022.

No entanto, os documentos juntados pela defesa de Id. nº 36495745, comprovam que a renegociação foi de fato realizada no ano de 2019. Observo ainda, que os descontos questionados pela autora foram iniciados no dia 15/07, a mesma data informada pelo o atendente na ligação.

Fatos esses, que destoam completamente da narrativa contida na exordial, em que a autora, mediante seu patrono, afirma categoricamente não ter contratado serviço junto à ré, tenho que esse conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial. É flagrante, pois, a intenção de induzir o juízo a erro com tese falaciosa.

Ante todo o exposto, não tendo a parte autora demonstrado a quitação do débito, fica claro que a dívida é devida, por se referir a serviços contratados.”

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrente/ré com o fito de demonstrar legalidade da contratação e regularidade das cobranças, vez que a instituição financeira acionada demonstrou indubitavelmente ter a consumidora contratado consigo na data impugnada, caindo por terra a versão trazida na exordial.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – NÃO PROVIMENTO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO ENTRE AS PARTES – TERMOS DO CONTRATO EXAUSTIVAMENTE EXPLICADOS À APELANTE EM LIGAÇÃO TELEFÔNICA - DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO IGUALMENTE COMPROVADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 16ª C. Cível - 0030401-34.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 02.08.2021) (TJ-PR - APL: 00304013420198160021 Cascavel 0030401-34.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 02/08/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2021)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PORTABILIDADE – CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Considerando que a Instituição Financeira comprovou a celebração do contrato de mútuo e a portabilidade da dívida feita com a outra instituição bancária, resta aperfeiçoado o negócio jurídico, não podendo se falar em descontos ilegais ou a existência de atos ilícitos. (TJ-MS - AC: 08015779220188120016 MS 0801577-92.2018.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019)

Portanto resta claro e evidente que a apelante foi beneficiada com o valor do empréstimo. E tanto na instrução probatória, quanto em sede recursal, não cumpriu com o único ônus que lhe competia.

Dessa forma, diferentemente do alegado em recurso, o Banco provou fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ou seja, de que houve a devida e correta contratação do empréstimo, não podendo o recurso ser provido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022